Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-71.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014252-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAIAS PEREIRA LIMA - CPF: 018.723.911-84 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), R. A. T. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO CRIME PRATICADO EM FACE DE ENTEADA. ESTADO DE SONOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente praticado, o qual teria como vítima a sua enteada.

02. Na espécie, de acordo com a decisão vergastada,
os atos libidinosos ocorreram “
valendo-se do estado de sonolência e inocência de uma criança de 10 anos de idade
”
, o que permite valorar a gravidade concreta do delito, em razão das circunstâncias que extrapolam o tipo penal.

03. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais
(AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
Izaias Pereira Lima
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, consistente na decisão que, em sede de audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que, na data de 19/05/2024, foi decretada a custódia cautelar após o paciente ser preso em flagrante pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Irresignada, a impetrante sustenta que não se encontram presentes os requisitos legais para a imposição da medida extrema, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, além do que, na sua ótica, os fatos imputados não exorbitam a gravidade inerente ao próprio crime.

Requer, no mérito, a revogação de prisão preventiva ou a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 216441188).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 216907163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 217805178).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 19/05/2024, foi convertida a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Destaca-se que o paciente, em contexto de abusos sexuais domésticos, teria, em tese, praticado atos libidinosos em face de sua enteada, a qual possui 10 (dez) anos, conforme relata a menor, seu irmão e sua genitora.

Em síntese, consta do depoimento dos policiais militares que “
o senhor izaias teria entrado no quarto tirado a toalha, abaixado seu shorts, abrindo as nádegas da menor, e segundo a mesma teria sentido uma coisa vibrar
” (id. 216206662, p. 16).

Nesse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou o decreto cautelar com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, conforme os trechos a seguir:

[...]É certo que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva.
Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pois, em tese, o autuado, valendo-se do estado de sonolência e inocência de uma criança de 10 anos de idade, que integra sua própria família, veio a praticar atos sexuais contra ela.

(id. 216206662, p. 88).

Nesse ponto, verifica-se a presença de
fumus comissi delicti
, ante as informações presentes no autor de prisão em flagrante, bem como de
periculum libertatis
, uma vez que, diante do contexto fático presente nos autos, é possível visualizar a gravidade concreta do delito, o qual ocorreu, ao que indica a decisão vergastada, “
valendo-se do estado de sonolência e inocência de uma criança de 10 anos de idade
”
.

Diante disso, é possível visualizar a gravidade concreta do delito, o qual teria sido praticado contra enteada e em momento de vulnerabilidade, a extrapolar, por conseguinte, a mera descrição dos elementos próprios do tipo, de modo que, ao contrário do que dispõe a impetrante, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, não obstante a alegação de que o investigado possui predicados pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu (AgRg no RHC n. 191.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024